Tribunal: TJDFT
Processo: 0752847-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Comutação da pena. Ilegalidade não demonstrada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão do juiz da VEP que indeferiu pedido de comutação de pena.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se (i) cabe habeas corpus substitutivo de agravo em execução penal; (ii) se a hediondez do crime impeditivo se examina ao tempo do crime ou ao tempo do decreto presidencial.
III. Razões de decidir
3 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece se o apenado não cumpriu requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.846/23 para comutação da pena.
4. A natureza dos crimes, assim como os requisitos para concessão do indulto e comutação de pena devem ser aferidos ao tempo da edição do decreto instituidor do benefício, e não ao tempo do crime.
IV. Dispositivo
4. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: L. 13.964/19, Decreto Presidencial n. 11.846/23.